Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL RECURSO. MÉRITO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS. VALIDADE ENTRE AS PARTES. VEÍCULO ADQUIRIDO JUNTO À AGÊNCIA DE VEÍCULOS CONSIGNATÁRIA. VENDA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido relativo à entrega do veículo ao seu suposto proprietário foi feito no bojo da contestação, sem que houvesse recolhimento das custas processuais, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar supressão de instância. Recurso conhecido em parte.

2. O contrato de consignação firmado entre as partes concede, de forma expressa, amplos poderes para negociação do veículo litigioso, podendo a agência consignatária vender o veículo consignado, independente de anuência do apelante.

3. Inexistente qualquer vício de consentimento a macular o contrato de consignação, tem-se como regular a aquisição do veículo pela embargante junto à Agência de Veículos consignatária, inclusive ante a prova da quitação do valor ajustado.

4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.